Tribunal: TJBA
Processo: 8002121-39.2023.8.05.0228
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002121-39.2023.8.05.0228

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SANTO AMARO

Advogado(s)
:

APELADO: REGIA BETANIA GOMES DO ESPIRITO SANTO

Advogado(s)
:
GENALVO HERBERT CAVALCANTE BARBOSA, SORAYA GOMES OLIVENSE BARBOSA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. MUNICÍPIO DE
SANTO AMARO
. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO EXORDIAL. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. LEI MUNICIPAL N.º
1463
/20
0
3
. PISO SALARIAL NACIONAL. PROFISSIONAL DO MAGISTÉRIO PÚBLICO DA EDUCAÇÃO BÁSICA. LEI FEDERAL N.º 11.738/08. PROMOÇÃO NA CARREIRA. VINCULAÇÃO AO PISO SALARIAL. BASE DE CÁLCUL
O
VENCIMENTO BÁSICO. VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR ATRAVÉS DO ESTIMULO A QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL. MELHORA DA QUALIDADE DA EDUCAÇÃO PÚBLICA. RECURSO CONHECIDO E
NÃO
PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Apelação cível interposta pelo Município de Santo Amaro contra sentença que julgou parcialmente procedente ação ajuizada por servidora pública, objetivando o pagamento de diferenças salariais decorrentes da inobservância do piso nacional do magistério previsto na Lei n.º 11.738/2008, com reflexos nas progressões funcionais previstas em legislação municipal.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se as atualizações do piso devem repercutir automaticamente nas demais referências da carreira funcional, conforme previsão em legislação local.

III. Razões de decidir:

3. A Lei n.º 11.738/2008 foi declarada constitucional pelo STF (ADI 4167), estabelecendo o piso como vencimento básico inicial da carreira, sem incluir outras vantagens.

4. A legislação municipal (Lei n.º 1463/2003) prevê a repercussão das atualizações do piso nas demais referências da carreira, atrelando o reajuste da remuneração às alterações do vencimento básico.

5. A interpretação sistemática entre a legislação federal e local impõe a repercussão do reajuste do piso nas demais faixas da carreira do magistério local, diante da vinculação expressa.

6. O STJ (REsp 1.426.210/RS - Tema 911) reconheceu que os efeitos do piso podem atingir toda a carreira, desde que haja previsão legal local.

IV. Dispositivo e tese:

7.
Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: “1. O piso nacional do magistério, previsto na Lei n.º 11.738/2008, deve ser observado como vencimento básico inicial da carreira. 2. As atualizações desse piso repercutem nas referências superiores da carreira quando houver previsão expressa na legislação municipal.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 6.º, 206, VIII e 212-A, XII; Lei n.º 11.738/2008, art. 2.º, § 1.º; Lei Municipal nº 1463/2003, art. 38, § 3.º.

Jurisprudência relevante citada:
STF, ADI 4167, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Plenário, j. 27.04.2011; STJ, REsp 1.426.210/RS, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1ª Seção, j. 23.11.2016.

Vistos, examinados, relatados e discutidos os presentes autos de apelação cível n.º
8002121-39.2023.8.05.0228
tendo como apelante
REGIA BETANIA GOMES DO ESPIRITO SANTO
, e como apelado o
Município de
SANTO AMARO
.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
conhecer e negar provimento ao recurso
, conforme voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2025.

Presidente

Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG22